Tribunal: STF
Processo: RE 1286926
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, em razão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência, ao caso, da Súmula 279/STF.



    2. A parte embargante solicita a correção de erro material, tendo em vista o EREsp nº 1.300.764/SP (2011/0307622-0) pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em 21.10.2020, determinei o sobrestamento do feito em Secretaria, até o trânsito em julgado do citado Recurso Especial.



    4. Após consulta à página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do EREsp nº 1.300.764/SP. Em situações como a presente e em respeito ao fixado no art. 1.031 do CPC/2015, esta Corte tem determinado o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça a fim de aguardar o julgamento definitivo do recurso especial. Nesse sentido: ARE 1197667, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1147517, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1221897, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1295627, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. Diante do exposto, afasto o sobrestamento em Secretaria e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, torno sem efeito a decisão monocrática proferida, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça em face da existência de recurso especial pendente de julgamento (EREsp 1.300.764/SP). Após a conclusão do julgado, retornem os autos conclusos para apreciação do presente recurso extraordinário. Julgo prejudicado os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator